Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-79.2018.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002810-79.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MANUEL AGUILERA OJEDA - CPF: 052.865.831-05 (EMBARGADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MANUEL AGUILERA OJEDA - CPF: 052.865.831-05 (EMBARGANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL SANTANA MONACO - CPF: 702.123.255-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO AUXÍLIO-ACIDENTE. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL E COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que reformou sentença para conceder auxílio-doença em substituição ao auxílio-acidente, apontando omissão quanto ao termo inicial do benefício e necessidade de compensação dos valores já pagos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do auxílio-doença concedido em substituição ao auxílio-acidente; e (ii) determinar a possibilidade de compensação entre os valores recebidos a título de auxílio-acidente por força de tutela específica e os valores retroativos devidos a título de auxílio-doença.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado na data da cessação administrativa, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. É inexigível a devolução dos valores recebidos a título de auxílio-acidente por força de tutela específica concedida em sentença, dada a inaplicabilidade do Tema 692 do STJ e a ausência de má-fé do segurado.

5. É necessária a compensação entre os valores retroativos devidos a título de auxílio-doença e aqueles já pagos como auxílio-acidente no mesmo período, para evitar pagamento em duplicidade, sendo vedada a cumulação dos benefícios quando originados do mesmo fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"
1. O termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado na data da cessação administrativa. 2. É inexigível a devolução de valores recebidos por força de tutela específica em sentença posteriormente reformada, mas impõe-se a compensação entre benefícios concedidos no mesmo período quando vedada sua cumulação.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, art. 101; CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS; REsp 1714218/RJ; Tema 692/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da autarquia federal e deu parcial provimento ao recurso do autor, ora embargado, reformando a sentença que havia concedido o benefício de auxílio-acidente ao segurado para, em seu lugar, conceder o benefício de auxílio-doença pelo período de 06 (seis) meses.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, uma vez que não foi explicitado o termo inicial do auxílio-doença concedido, informando, ainda, que deve ser considerado que o autor se encontra em gozo do benefício de auxílio-acidente deferido pelo juízo de primeiro grau.

Além disso, requereu que fosse “
determinada a compensação dos valores pagos a título de auxílio-acidente no período
,
tendo em vista que se trata de verba inacumulável, evitando-se assim pagamento indevido e garantindo a observância do princípio da legalidade e equilíbrio atuarial do sistema previdenciário”
(id. 265116757).

O embargado apresentou contrarrazões, na qual defende a inexistência de omissão no acórdão embargado, bem como que “
o recebimento de auxílio acidente por força da decisão equivocada de primeiro grau, não impede o reconhecimento do marco inicial do benefício a ser implantado, visto que é direito adquirido do embargado
”.

Quanto ao abatimento dos valores, sustenta que a matéria poderia ser arguida em liquidação de acórdão e não em embargos de declaração. Ao fim, pugna pela rejeição dos embargos de declaração e que seja determinado o restabelecimento do auxílio-doença desde o cessamento indevido e que o benefício perdure por mais 06 (seis) meses a contar da data do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da autarquia federal e deu parcial provimento ao recurso do autor, ora embargado, reformando a sentença que havia concedido o benefício de auxílio-acidente ao segurado para, em seu lugar, conceder o benefício de auxílio-doença pelo período de 06 (seis) meses.

Preambularmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso dos autos, alguns pontos devem ser destacados antes de adentrar ao mérito dos embargos de declaração. O presente processo teve início com ação previdenciária ajuizada por
Manuel Aguilera Ojeda
visando à concessão de benefício por incapacidade. Em primeiro grau, foi proferida sentença concedendo
auxílio-acidente,
tendo sido determinada sua imediata implementação, o que foi devidamente cumprido pela autarquia previdenciária, conforme comprova a petição de id. 256638675.

Em sede recursal, este Tribunal, por unanimidade,
reformou a sentença para conceder auxílio-doença pelo período de 06 (seis) meses
, em substituição ao
auxílio-acidente
anteriormente deferido.

Contudo, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no julgado, especificamente no que tange ao termo inicial do benefício e à questão da impossibilidade de cumulação entre auxílio-doença e auxílio-acidente.

Como bem apontado nos embargos, o acórdão não definiu expressamente a data de início do auxílio-doença (DIB), tampouco se manifestou sobre a situação do auxílio-acidente que vem sendo pago desde a sentença de primeiro grau.

Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser fixado na data da cessação administrativa, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA (...)
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia.
(...) Por fim,
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório
. (...)” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020 - destaquei).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido
ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação. 2. Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER. 3. Recurso Especial provido.” (REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018 - destaquei).

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA
.
O benefício de auxílio-doença cessado indevidamente tem como termo inicial a data da cessação indevida, pois não constitui novo benefício, mas o restabelecimento de uma relação erroneamente interrompida
. Recurso especial a que se nega provimento”. (STJ - REsp: 704004 SC 2004/0164400-2, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 06/10/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/09/2007 p. 365)

No que tange aos valores recebidos a título de auxílio-acidente por força da tutela específica concedida na sentença, embora não haja que se falar em devolução de eventuais valores excedentes, é necessária a compensação entre os valores retroativos devidos a título de auxílio-doença e aqueles já pagos como auxílio-acidente no mesmo período.

Isso porque, ainda que não se desconheça o Tema 692 do STJ, entendo que não se aplica aos casos de tutela específica concedida em sentença e posteriormente reformada em sede recursal, sendo inexigível a restituição dos valores eventualmente excedentes quando recebidos de boa-fé.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. DESNECESSIDADE.
ENTENDIMENTO DO C. STF. I - No que tange à devolução de pagamentos efetuados em cumprimento à antecipação de tutela, não se desconhece o julgamento proferido pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.401.560/MT, que firmou orientação no sentido de que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. II -
Todavia, é pacífica a jurisprudência do E. STF, no sentido de ser indevida a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, em razão da boa-fé do segurado e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
III - Agravo interno (CPC, art. 1.021) interposto pelo INSS improvido”. (TRF-3 - ApCiv: 00009878920204039999 SP, Relator: Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/03/2022 - destaquei).

“PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. TUTELA ESPECÍFICA EM SENTENÇA. TEMA 692 STJ. SITUAÇÃO DISTINTA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1.
É inexigível a restituição de benefício previdenciário recebido pelo segurado em razão de tutela específica concedida na sentença e posteriormente revogada em sede recursal,
visto que não se aplica a tese fixada no Tema 692 do STJ em sede de cognição exauriente.
(Precedentes desta Corte) 2.
Hipótese em que, afastada a aplicação do Tema 692 do STJ, caberia ainda à Autarquia a comprovação do recebimento dos valores de má-fé pela parte autora, o que não restou demonstrado
”
.
(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50110410220204049999 RS, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, 11a Turma, Data de Publicação: 12/07/2024 - destaquei).

Contudo, a compensação entre os benefícios no mesmo período é medida que se impõe para evitar pagamento em duplicidade, uma vez que é vedada a cumulação de auxílio-doença com auxílio-acidente quando o fato gerador dos benefícios é o mesmo.

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para que o auxílio-doença seja mantido por 06 (seis) meses após a data do acórdão, tal pretensão não merece acolhimento.

O período de 06 (seis) meses foi fixado com base na conclusão pericial que indicou ser este o tempo necessário para recuperação laborativa, devendo ser contado a partir da data da cessação administrativa, quando houve a indevida cessação do benefício.

No entanto, é importante ressaltar que, caso persista a incapacidade após o término do benefício, o segurado poderá requerer administrativamente sua prorrogação perante o INSS, sendo que o benefício será mantido até a realização da perícia médica.

Destaco ainda, conforme já esclarecido no acórdão embargado, que é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, bem como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, por serem facultativas, nos termos do art. 101 da Lei 8.213/91.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determinar que o INSS proceda à cessação do auxílio acidente, que seja implantado o auxílio-doença, tendo como DIB a data da cessação administrativa (12/08/2016) com duração de 06 (seis) meses, conforme determinado no acórdão embargado.

Esclareço que os valores recebidos a título de auxílio-acidente por força da tutela específica concedida em sentença não deverão ser devolvidos, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 692 do STJ ao caso concreto e a ausência de comprovação de má-fé do segurado, devendo, no entanto, ser realizada a compensação entre os valores retroativos devidos a título de auxílio-doença e aqueles já pagos a título de auxílio-acidente no mesmo período, evitando-se pagamento em duplicidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025